Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704765-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA KELLY DE JESUS ALVES AGRAVADO: DIVA GUIMARAES PORTO, HAROLDO DA SILVA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32741195) interposto por REGINA KELLY DE JESUS ALVES contra decisão proferida pelo douto Juízo Vara Cível de Planaltina que, nos autos de reintegração de posse movida pela agravante em desfavor de DIVA GUIMARAES PORTO e HAROLDO DA SILVA PORTO, indeferiu pedido de manutenção da servidão de passagem até curso d’água. Eis o r. decisório hostilizado (ID 113948295): Anote-se a vinculação com o feito no 0712994-03/2021. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por REGINA KELLY DE JESUS ALVES em desfavor de DIVA GUIMARAES PORTO e HAROLDO DA SILVA PORTO. Inicialmente entendo ser desnecessária audiência de justificação. A autora alega que utilizava a água de uma mina existente no imóvel dos réus, o que ocorria há mais de trinta anos. Em face da situação narrada, argumenta que havia uma servidão de passagem até o curso de água, que é necessário para a manutenção da própria autora e também dos animais que a autora cria e que necessitam da água para sobreviver. informa que havia uma bomba de água instalada na mina, e que esta foi retirada clandestinamente pelos réus. Afirma ainda que a colocação de cerca divisória entre os imóveis impede a utilização da mina, restringindo o direito de passagem. Ocorre que as alegações feitas pela autora não podem ser analisadas sem o exame do feito no 0712994-03/2021. Naquele processo os ora réus figuram como autores e consta alegação de que a requerente, Regina Kelly, teria derrubado as cercas no intuito de fazer a derrubada da vegetação nativa para exploração de madeira e também para a utilização do terreno dos réus como pastagem para seus animais. Com base nesses argumentos, foi deferida a manutenção da posse do imóvel aos autores (ora réus) naquele feito. Por outro lado, a simples utilização da mina d'água não implica o reconhecimento de servidão. Inclusive, embora tenha alegado que a utilização seria demonstrada por fotografias, a autora não colacionou aos autos nenhuma fotografia sobre a utilização da mina de água, nem mesmo da instalação de bomba de água existente no local. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro a liminar requerida. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Citem-se. Inconformada, busca a recorrente manter a captação de água proveniente de nascente que fica no imóvel dos agravados, ressaltando que o procedimento já é utilizado há mais de trinta anos, sendo onze deles entre ela e os recorridos, e que não possui outro meio de obter água para consumo no momento. Aduz que a retirada pelos recorridos da bomba d’água causa enormes prejuízos à atividade agropecuária e à subsistência, uma vez que o imóvel serve de morada habitual. Requer o livre acesso à mina d’água, para que possa captar água como fazia, e que os agravados se abstenham de praticar qualquer ato que impeça a atividade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Verifica-se imprescindível considerar a ação de reintegração de posse entre as partes, que tramita sob o n.o 0712994-03/2021, ao qual esta ação encontra-se vinculada. Naquele processo, o óbice à demolição de cerca entre as propriedades das partes foi relacionada ao intento de derrubada da vegetação nativa, de forma a não estar comprovado que anteriormente inexistia cerca no local, a fim de permitir o uso de bomba para captação de água de nascente. Ademais, as alegações de utilização de passagem até o curso d’água mediante a instalação de bomba hidráulica não estão demonstradas nas fotos constantes deste agravo de instrumento e da petição inicial dos autos de origem. Sem a referida constatação, o pleito de reintegração de posse está mesmo a depender do contraditório. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 17 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador